Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-59.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016176-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK FERNANDO DAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 067.723.511-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO –
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE
USO

(
ARTIGO 28, DA LEI N.
11.343/06)

– INVIABILIDADE –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 0
3
,
D
A TCCR/
TJMT –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
DEPOIMENTOS POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS
D
OS AUTOS –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 D
A

TCCR/
TJMT
–
APREENSÃO DE
A
PETRECHOS (BALANÇA DE PRECISÃO E ÁCIDO BÓRICO) – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, notadamente quando apreendida expressiva quantidade
e
variedade
de drogas
(cocaína e
maconha)
, somadas
à

localização de balança de precisão, ácido bórico, bem como valor em dinheiro fracionado (R$ 92,00).

2
.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
PATRICK FERNANDO DAS NEVES OLIVEIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática
d
o
artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
(Id. 212946738
).

Nas razões recursais
o
apelante

busca a reforma da r. sentença, para desclassificar a conduta do crime de tráfico

de drogas para o delito
tipificado no art. 28, da Lei n.
11.343/06, afirmando que o

réu é apenas usuário de drogas e não
houve comprovação
nos autos
de
que ele exercia a

comercialização de entorpecentes
(Id. 212946748)
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
212946752
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.
216229172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório,
em síntese,
o apelante
requer
a desclassificação
do crime pelo qual foi condenado
previsto no art. 33,
caput
,
para o crime previsto no artigo 28,
ambos
da Lei n. 11.343/06.

Não assiste razão

ao
apelante.

Isso porque no tocante ao crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas
ficaram
exaustivamente comprovad
a
s nos autos
por meio d
o Auto de Prisão e
m Flagrante
Delito
(
Id
.
212944244
); Boletim de
Ocorrência (
Id
.
21294424
6);
Termo de Exibição
e Apreensão (
Id
.
212944247
); Laudo Pericial
n
.
3.14.2022.88884-01
(
Id
.
212946658
)
e declarações juntadas aos autos.

Na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais
Jamerson
Antunes d
o Espirito Santo

(
Id
.
212944249
) e
João Batista Pereira Rocha
(Id. 212944250),
os quais apontaram o apelante como possuidor das substâncias constantes do Termo de Exibição e Apreensão
, destacando que, após informações recebidas de um morador da região, com a descrição bastante específica do apelante, se deslocaram até o loca
l
indicado e passaram a monitorar o suspeito,
oportunidade em que
constata
ram
uma movimentação de veículos
, bem como de
pessoas transitando a pé
, que p
rocuravam
pel
o suspeito, o qual,
em ato contínuo,
retirava de sua bermuda uma

sacola e dela fazia a entrega de algo
.

De acordo com os policiais,
durante
a
revista

foi localizada uma

sacola no bolso do
apelante
contendo 39
(trinta e nove)
porções análoga
s

à
maconha,
0
5
(cinco)
trouxinha
s
e
01 (
uma
)
porção

análoga
à
cocaína,
0
7
(sete)
trouxinhas análoga
s

à pasta-
base
, tendo o apelante confirmado,
na presença d
a
Equipe
,
que faz o tr
á
fico de droga
s
no local,
sendo que, próximo
do lugar
onde o acusado foi abordado
havia uma balança de precisão e R$ 92,00
(
noventa e dois

reais
)
oriundo
s
da venda de entorpecente escondidos sob folhas seca
s. Por fim, relatou
também que em sua residência hav
eria mais porções escondidas em
baixo

do colchão de sua cama
e, em diligências até o local, foi encontrada
pelo
s

policiais
mais uma porção de maconha
.

Os policiais militares foram ouvidos, novamente, em Juízo, oportunidade em que
não somente
ratificaram o depoimento prestado na delegacia,
mas declinaram expressamente sobre
as informações presta
das durante as investigações (Id. 212946728 e 212946729).
Confira-se:

“(...)
o policial militar RAPHAEL MOISÉS

DOS SANTOS SILVA afirmou que estavam em rondas pelo bairro Três Barras, quando

receberam uma denúncia de um morador do bairro, o qual informou para a guarnição

que um indivíduo, com cabelo pintado de amarelo, usando tornozeleira
eletrônica,

estaria realizando o tráfico de drogas, em uma região de mata, local já conhecido pela

equipe pela ocorrência do citado crime. Diante disso, se deslocaram até a região de

matagal, sendo avistado o suspeito com as mesmas características repassadas, o ora

acusado PATRICK FERNANDO; foi
constatada intensa movimentação de veículos, os quais chegavam no local e se dirigiam até o réu, oportunidade em que ele retirava uma sacola de sua bermuda e entregava algo para os indivíduos
. Em seguida, a

guarnição se aproximou para realizar a abordagem, mas o acusado tentou foragir, não

logrando êxito na fuga, sendo detido pela equipe, após cair dentro de um córrego.

Procedida a abordagem e
revista pessoal, foram apreendidas na posse do réu 39 (trinta e nove) porções de substância análoga a maconha, porções de substância análoga a pasta base de cocaína e porções de substância análoga a cocaína; ainda foi encontrada no local uma balança de precisão e uma
quantia em dinheiro
. Quando

questionado, o acusado admitiu que estava realizando o tráfico de drogas no local,

informando ainda que adquiria os entorpecentes com um indivíduo chamado “Tom”, que

era dono do ponto. Ademais, o acusado disse para a equipe que em sua residência, no

bairro Jardim Umuarama, havia mais porções escondidas embaixo da cama; logo,

diligenciaram até o endereço indicado, onde
foi localizada uma porção grande de substância análoga a maconha
” (
grifos
meus
)
(Id. 216229172).

“(...) o policial militar JOÃO BATISTA

PEREIRA ROCHA disse que receberam informações de um morador do bairro, o qual

não quis se identificar por medo de represálias, de que em uma região de mata, próximo

ao Centro Comunitário, no bairro Três Barras, local já conhecido pelos policiais pela

ocorrência de tráfico de drogas, havia um indivíduo, com cabelo pintado de amarelo,

comercializando entorpecentes. Ante tais informações, se deslocaram até o endereço

indicado, com a finalidade de verificarem a veracidade da denúncia, e chegando no local, a

equipe se dividiu e entrou na mata para realizar o monitoramento, oportunidade em que

foi avistado o acusado PATRICK FERNANDO, com as mesmas características

repassadas pelo denunciante, bem como foi
constatado que se tratava de local de venda de drogas
, pois havia intensa movimentação de pessoas, as quais se

aproximavam do acusado e adquiriam algo suspeito com ele. Diante disso, realizaram

a abordagem e busca pessoal no réu, sendo
localizadas em sua posse porções de substância análoga a entorpecente
. Durante entrevista,
o acusado confessou a prática do

crime de tráfico de drogas, informando que revendia entorpecentes do “Tom”. Ainda

relatou para a equipe que em sua residência havia mais ilícitos escondidos. No local,

a guarnição apreendeu uma porção de substância análoga a maconha, embaixo do colchão de uma cama
, conforme indicado pelo réu
”
.

(
grifos meus
)

(Id. 216229172).

“(...)
o policial militar JAMERSON ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO narrou que

receberam uma denúncia anônima de um morador do bairro Três Barras, informando

que em uma região de matagal, no referido bairro, havia um indivíduo realizando o

tráfico de drogas. Ainda foi repassado para os militares que o suspeito tinha cabelo

pintado de amarelo e usava tornozeleira eletrônica. Assim, foram até o local indicado,

onde se dividiram e entraram na mata para realizarem o monitoramento, sendo

constatado por eles uma intensa movimentação de veículos que chegavam no local, bem como indivíduos que transitavam a pé até o suspeito
, o ora acusado, com as

mesmas características repassadas na denúncia. Os agentes avistaram também que o

réu retirava algo de uma sacola e entregava para os indivíduos. Devido a isso, a

guarnição realizou a abordagem do acusado, bem como a
revista pessoal, apreendendo 39 (trinta e nove) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína e 07 (sete) porções de pasta base de cocaína
. Quando questionado sobre os ilícitos, o

acusado admitiu que estava realizando a venda de drogas e que o seu fornecedor seria

uma pessoa chamada “Tom”. Ademais, a equipe encontrou no matagal
01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois) reais
, em cima de folhas secas,

conforme indicado por PATRICK FERNANDO. Em seguida o réu revelou que em sua

residência havia mais porções escondidas, mais especificamente embaixo do colchão

da sua cama. Diante disso, se deslocaram até o imóvel do acusado, onde
localizaram 01 (uma) porção de maconha
, no local indicado pelo acusad
o
”
.

(
grifos meus
)

(Id. 216229172).

Já o apelante, reservou-se ao direito constitucional de
permanecer
calado
em juízo, porém perante a autoridade policial declarou

que
“quando foi abordado não havia nada de ilícito em seu poder;
Que
afirma ser usuário de maconha e não traficante”
(Id. 212946651).

Importante destacar
que
em poder
do apelante foram apreendidos:

a)
01 (uma) balança digital de precisão
;
b)
R$
92,00
(nove
nta e dois reais)
em espécie; c)
04 (quatro) pedras de pasta-
base de

cocaína, pesando 11,36g (onze gramas e trinta seis centigram
as); d)
08 (oito) porções de cocaína, com massa
total de 6,69
g (seis gramas
e sessenta e nove centigramas); e)
01 (uma) porção de ácido bórico, com massa
total de 14,64
g (quatorze gramas e
sessenta e quatro centigramas) e; f)
40 (quarenta) porções de maconha, com massa total de 88,07g (oitenta e
oito gramas e sete centigramas).

D
iante deste quadro
verifica-se que
os elementos probatórios
constantes dos autos corroboram o
s
depoimento
s
prestado
s
pelos P
oliciais
M
ilitares (
na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento
), os quais
e
mbasaram
a condenação
do apelante
pela prátic
a do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
).

Com efeito, sabe-se que
“
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
(
Enunciado Orientativo
n.
0
3
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

Assume relevo
, ainda,
o
Enunciado Orientativo n. 08
,
da T
urma de
C
âmaras Criminais
R
eunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda
pra
terceiros
.
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
” (grifos meus)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
.

2. Recurso desprovido
.
(N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”
(grifos meus)
.

Po
sto
isso, não há se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 para o disposto art. 28, da mesma Lei
, posto que amplamente confirmadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Patrick Fernando
d
as Neves Oliveira
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024